Tribunal: TJMT
Processo: 0028862-89.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ODENIR MAXIMIANO DE MORAES

Número do Protocolo: 23544/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - SERVIDOR INATIVO – AUMENTO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL CONFERIDO POR LEI POSTERIOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ALEGADA DIFERENÇA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO DE MULTA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A igualdade de tratamento entre os servidores ativos, inativos e pensionistas é garantia constitucional, no que se refere à paridade de vencimentos, pelo que dispõe o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que foi mantida pela EC nº 47/2005.
De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
Enquadrando-se a conduta da parte autora nas hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ODENIR MAXIMIANO DE MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida na ação declaratória ajuizada por Odenir Maximiano de Moraes, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do subsídio correspondente a Categoria Profissional de Professor da Educação Básica, nível 9, classe C, reajustado de acordo com a LC n. 359/2009 até o mês de abril de 2010 e após de acordo com a LC n. 388/2010, a serem apurados em liquidação de sentença.
Condenou ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.
Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que o autor omitiu, de forma maliciosa, que o ato de sua aposentadoria foi retificado pelo Ato n. 13.569/2009, para constar que a aposentadoria se deu com 20 (vinte) horas aulas semanais de trabalho.
Assevera que não há qualquer diferença salarial, pois os proventos do apelado foram pagos corretamente, tendo em vista que correspondem exatamente ao valor do subsídio do cargo de Professor, Classe “C”, nível 09, 20 horas semanais, fixado tanto pela Lei Complementar n. 353/2009 como pela Lei Complementar n. 388/2010.
Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados com a inversão do ônus de sucumbência, bem como pela condenação do autor à multa de litigância de má-fé.
Nas contrarrazões, o apelado argui a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso, quanto ao mérito (fls. 106-TJ).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, consoante dispõe o art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelado aponta ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso configurada pela inobservância do princípio da dialeticidade.
Sustenta que a parte apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau.
Isto posto, REJEITO a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão merece reforma.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O apelado suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade de alegação suscitada apenas na Apelação, no sentido de que “a apelada omitiu que o ato de sua aposentadoria foi retificado para constar que a aposentadoria se deu em 20 horas aulas semanais de trabalho”, porquanto não foi objeto de contestação, e, portanto, resta preclusa a matéria.
Razão não assiste ao apelado.
Isso porque, a defesa no sentido de que a parte autora não tem direito ao recebimento aos proventos provenientes do cargo diverso é inerente a próprio argumento de desconstituição do fato constitutivo do autor, bem como porque a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária, o que foi cumprido na espécie.
Nesse sentido, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)”(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.[...]3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.[...](AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”(destaquei)

No caso, embora a Fazenda Pública tenha juntado aos autos o ato de aposentadoria retificado tão somente em sede de recurso de apelação, o princípio do contraditório e ampla defesa restou resguardado, pois oportunizada a manifestação da parte contrária, quando intimada para apresentar as contrarrazões recursais.
Isto posto, REJEITO a preliminar de inovação recursal e conheço integralmente do recurso principal, eis que preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida na ação declaratória ajuizada por Odenir Maximiano de Moraes, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do subsídio correspondente a Categoria Profissional de Professor da Educação Básica, nível 9, classe C, reajustado de acordo com a LC n. 359/2009 até o mês de abril de 2010 e após de acordo com a LC n. 388/2010, a serem apurados em liquidação de sentença.
Compulsando os autos, denota-se que o apelado, servidor público aposentado no cargo de Professor, ajuizou a presente ação objetivando a incorporação do aumento salarial conferido ao Cargo de Professor da Educação Básica - 30 horas semanais pelas Leis Complementares n. 353/2009 e n. 388/2010, bem como pela restituição da diferença salarial decorrente da alegada redução salarial.
Pois bem. Extrai-se dos autos, que não há controvérsia sobre o direito dos servidores públicos inativos aos aumentos salariais conferidos aos servidores ativos da mesma categoria profissional, em observância ao princípio da isonomia, porquanto não foi refutado pela parte contrária.
A propósito, cumpre consignar que a igualdade de tratamento entre os servidores ativos, inativos e pensionistas é garantia constitucional, no que se refere à paridade de vencimentos, pelo que dispõe o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que foi mantida pela EC nº 47/2005.
Contudo, na hipótese, a questão em análise reside tão somente em aferir se, de fato, houve a defasagem salarial alegada pelo autor com relação às leis supracitadas, ora publicadas após o seu ato de aposentadoria.
Vejamos.
Em observância às legislações em regência (LC. 353/2009 e n. 388/2010), denota-se que a remuneração fixada para o cargo efetivo no qual o servidor apelado foi aposentado (Ato nº 13569/2009), foi de R$ 1.785,00 e 1929,77, respectivamente e, não de R$ 2.677,50 e 2.894,66 como alega na exordial, porquanto estes valores correspondem à remuneração do cargo diverso, qual seja a de Professor da Educação Básica que cumpre a carga horária de 30 horas/semanal.
No caso, o autor, ora apelado, aposentou em 11/09/2009, no cargo efetivo de Professor, Classe C, Nível 09, 20 horas semanais (Ato nº 12.679/2009 e 13569/2009) e, ao contrário do alegado na inicial, não há qualquer diferença salarial a ser adimplida, consoante tabela de valores acostada às fls. 16-TJ e 41/53-TJ.
Desse modo, de acordo com o princípio geral da teoria do ônus da prova, consubstanciado no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora demonstrar que os fatos se deram da forma como foi exposto na inicial, não tendo, na hipótese, conseguido provar alegada diferença salarial.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO AUTOR – ART. 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim não há que falar em reforma da decisão agravada. (N.U 1011057-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)(destaquei)

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA — NOTA FISCAL — PROVA EFETIVA E REGULAR DA ENTREGA — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — IMPOSSIBILIDADE.[...] Ademais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.Recurso provido. (N.U 0011081-06.2013.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)” (destaquei)

Outrossim, saliento que a conduta do autor/apelado ao omitir a existência do ato de retificação da aposentadoria (Ato nº 13569/2009) e, mesmo após a intimação para contrarrazões, não teceu nenhuma justificativa a respeito, enseja aplicação da sanção por litigância de má-fé, conforme o art. 80, II e III do Código de Processo Civil. Vejamos:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:[...]II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;”
Isso porque, denota-se a verdadeira tentativa de alteração da verdade dos fatos ao afirmar que foi aposentado no cargo de 30 horas semanais, com o fim de receber proventos do referido cargo, o qual não foi enquadrado, ou seja, revela-se clara a intenção de obrigar o ente público ao pagamento de diferença salarial inexistente, tentando induzir o juízo a erro para obtenção de valores que não lhe eram devidos, o que configura litigância de má-fé, nos termos dos artigos supracitados.
Ora, situações como esta não podem ser desprezadas ou chanceladas pelo Poder Judiciário, até porque, conforme descreve o art. 77 do Código de Processo Civil:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.”

Nessa perspectiva, incidentes ao caso os arts. 80, incisos III e V, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Como se vê, as partes têm o dever de litigar com responsabilidade e agir de acordo com a boa-fé, sob pena de punição por litigância de má-fé.
Deste modo, no caso, enquadrando-se a conduta da parte autora/apelada no art. 80, incisos II e III, do Diploma Processual Civil, e tendo ela sido determinante ao julgamento da causa, impõe-se a condenação ao pagamento de multa em favor da parte contrária em 2% sobre valor atualizado da causa.
Isto posto, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Outrossim, condeno a parte apelada por litigância de má-fé, com supedâneo no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da causa em favor da Fazenda Pública, com atualização pelo IPCA, com fulcro no art. 81, caput, do citado Diploma
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR